Tribunal: CARF
Processo: 16682.721198/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721198/2012-19
ACÓRDÃO
2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALYA CONSTRUTORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO.
ANÁLISE
DA
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo
devido à época do suposto recolhimento indevido impossibilita a
confirmação dos requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte
objeto de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário. Não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Não
conhecendo das alegações atinentes aos DEBCAD 51.032.261-1, 51.032.262-0, 51.035.931-0 e
51.035.932-9, por não comporem a lide. Na parte conhecida, por unanimidade, afastar as
preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
2
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, colo abaixo o relatório do acórdão recorrido.
Relatório
Do Lançamento de Ofício
Trata-se de lançamento de ofício formalizado pela fiscalização, referente
ao período de 01/2009 a 12/2009, com ciência pessoal do contribuinte em
11/01/2013, através do qual foram lavrados os Autos de Infração abaixo:
- AI no 51.032.260-3, no valor de R$ 12.510,848,87, mais juros e multa de
mora, relativo à glosa de compensação declarada em GFIP antes da ação fiscal;
- AI no 51.032.261-1, no valor de R$ 3.433,14, por deixar a empresa de
preparar suas folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela legislação (CFL 30);
- AI no 51.032.262-0, no valor de R$ 34.331,00, por deixar a empresa de
prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização (CFL 35);
- AI no 51.035.931-0, no valor de R$ 51.496,50, por deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições sociais, ou
apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas, com informação
diversa da realidade ou com omissão de informação verdadeira (CFL 38);
- AI no 51.035.932-9, no valor de R$ 9.680,00, por ter a empresa
apresentado GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78);
Dos Relatórios da Fiscalização
2. Do que consta dos Relatórios Fiscais dos Autos de Infração ora lavrados,
os seguintes fatos merecem ser destacados (fls. 30/69):
AI no 51.032.260-3 (fls. 42/54)–Glosa de Compensação
2.1. a glosa de compensação foi apurada através do Levantamento GL, e se
deu com base nas informações declaradas em GFIP antes da ação fiscal;
2.2. através dos TIF nos 1, 2, 3 e 4, a empresa foi intimada a apresentar as
guias de recolhimento que originaram as compensações, a memória de cálculo e
os respectivos documentos comprobatórios;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
3
2.3. o contribuinte limitou-se, no entanto, a solicitar dilação de prazo para
a entrega da documentação, o que impossibilitou a confirmação da regularidade
do procedimento compensatório;
2.4. não comprovada a liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170
do CTN, procedeu-se à glosa das compensações declaradas em GFIP, conforme
quadro de fls. 52/54 (item “2.10”).
AI no 51.032.261-1 (fls. 55/57) – CFL 30
2.5. diante do confronto das informações relativas aos pagamentos
efetuados a empregados e contribuintes individuais, constatou-se a existência de
segurados declarados em DIRF, mas não incluídos em folha de pagamento,
conforme detalhado no quadro de fls. 55/56 (item “3.4”);
2.6. em consulta à base de dados da RFB, verificou-se a existência do AI no
37.013.048-0 (CFL 38), lavrado em face do contribuinte em 08/12/2008, em
virtude de transgressão à dispositivo legal diverso do ora invocado ocorrida no
período de 01 a 12/2008, o que configura a reincidência prevista no art. 290,
inciso V e parágrafo único, do Decreto 3.048/99, elevando a multa em duas
vezes, consoante art. 292, inciso IV do referido diploma;
AI no 51.032.262-0 (fls. 58/59) – CFL 35
2.7. apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF nos 1 a 4, a
empresa não apresentou à fiscalização os seguintes documentos/informações:
- regulamento e planilha demonstrativa dos pagamentos efetuados a título
de PLR no ano de 2008;
- regulamento, planilha demonstrativa dos pagamentos e/ou aportes
efetuados, relação das empresas contratadas, contratos e notas fiscais/faturas,
referentes aos pagamentos feitos a título de previdência privada no ano de 2008;
- memórias de cálculo das compensações efetuadas nos exercícios de 2008
e 2009;
- guias de recolhimento que originaram os créditos compensados e outros
documentos comprobatórios da compensação;
­ demonstrativo das retenções de 11% da Lei 9.711/98;
2.8. a multa foi elevada em duas vezes em decorrência do AI no
37.013.048­0 (CFL 38);
AI no 51.035.931-0 (fls. 60/61) – CFL 38
2.9. apesar de formalmente intimada através do TIPF e dos TIF nos 1 a 4, a
empresa não apresentou à fiscalização os recibos de prestação de serviços
emitidos por contribuintes individuais que justificassem as divergências entre as
remunerações declaradas em DIRF e GFIP no ano de 2008;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
4
2.10. a multa foi elevada em três vezes em decorrência do AI no
37.013.048-0 (CFL 38), uma vez que se trata da mesma infração ora imputada ao
contribuinte, nos termos do art. 290, inciso IV do Decreto 3.048/99;
AI no 51.035.932-9 (fls. 62/69) – CFL 78
2.11. para esta infração foram consideradas as últimas GFIP transmitidas
pela empresa antes da ação fiscal, conforme quadro de fls. 62/66 (item “6.2”);
2.12. as GFIP ora consideradas se referem ao período de 01 a 11/2008, no
entanto, somente foram transmitidas após o dia 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, motivo pelo qual aplicou-se a
multa prevista no art. 32­A, inciso I, da Lei 8.212/91;
2.13. a multa prevista para esta infração é de R$ 20,00 para cada grupo de
até 10 informações incorretas ou omitidas, observado o valor mínimo de R$
500,00 por competência;
2.14. para cada segurado declarado em GFIP com remuneração inferior à
apurada pela fiscalização, verificou-se a ocorrência de apenas 1 informação
incorreta, a saber, campo “Remuneração sem 13o” da GFIP;
2.15. para cada empregado ou contribuinte individual omitido em GFIP
considerou-se que deixaram de ser prestadas 3 informações, cada uma
abrangendo um conjunto de dados, a saber, “Cadastro do Trabalhador”,
Categoria do Trabalhador” e “Movimento do Trabalhador”;
2.16. os quadro dos itens “6.11” e “6.12” (fls. 68) mostram, em cada
competência, o número de segurados com remunerações informadas a menor e
omitidos em GFIP, respectivamente, de acordo com os levantamentos efetuados
no processo no 16682.721197/2012­74;
Da Impugnação do Contribuinte
3. Em 8 de fevereiro de 2013, o contribuinte impugnou tão somente a
exigência do AI no 51.032.260-3, alegando, em síntese, que (fls. 126/131):
3.1. é credor em face da Fazenda Pública, em decorrência de retenções de
11% realizadas em patamares superiores ao seu poder de compensação;
3.2. todos os dados de interesse da fiscalização estavam disponíveis nos
próprios sistemas da Receita Federal do Brasil;
3.3. a postura fiscal destoa do primado da eficiência administrativa;
3.4. não se negou a apresentar os documentos exigidos; pelo contrário,
postulou a concessão de prazo adicional para atender à intimação, pedido este
desconsiderado pela fiscalização;
3.5. a título de amostragem, para demonstrar a fragilidade do lançamento,
traz as autos as notas fiscais vinculadas à obra “CANAL DO SERTÃO – MATRÍCULA
CEI 0202401338/79 (CNPJ/MF 33.412.792/0029-61)”, por meio das quais foram
feitas as retenções de 11%;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
5
3.6. da simples análise do quadro demonstrativo de fls. 129 (item “b”) é
possível perceber que as retenções sofridas pela empresa foram superiores aos
valores glosados, o que demonstra a existência de crédito em seu favor;
3.7. seria útil a realização de diligências para novas verificações.
4. Em 04 de junho de 2013, o contribuinte apresentou aditamento à
impugnação, alegando, em síntese, que (fls. 247/256):
4.1. é absurda a afirmação de que não comprovou a origem dos créditos
compensados, uma vez se tratam de recolhimentos feitos pelos tomadores de
serviço, relativos à retenção de 11% nas notas fiscais;
4.2. independentemente da exibição de qualquer documento, tais
recolhimentos estavam acessíveis à autoridade fiscal nos sistemas informatizados
da RFB, identificados no conta corrente com códigos específicos de GPS, e
vinculados ao CNPJ da empresa;
4.3. a título exemplificativo, junta aos autos, por amostragem, os seguintes
documentos relativos à competência junho/2009 da filial 0032:
4.3.1. planilha (doc. 1) indicando o valor bruto da NF, o valor da base da
retenção de 11%, o valor retido e o valor da GPS a ser repassado aos cofres
previdenciários;
4.3.2. resumo da GFIP (doc. 2), notas fiscais emitidas com o destaque da
retenção (doc. 3) e GPS códigos 2631/2658 (doc. 4);
4.4. da análise da documentação acima mencionada, percebe-se que:
4.4.1. o volume de retenção repassada por meio de GPS alcançou um
patamar de R$ 234.880,32, enquanto que o valor destacado em NF para fins de
retenção totalizou o montante de R$ 117.440,16 (11% de 35% da NF);
4.4.2. ou seja, mesmo que a empresa contratada tenha destacado em NF
um valor de apenas R$ 117.440,16, o contratante responsável pelo repasse reteve
uma importância superior, no importe de R$ 234.880,32, valor este que constitui
crédito a ser compensado;
4.4.3. os valores mencionados envolvem tanto o CNPJ 0032, quanto a
matrícula CEI 50024045500/74, porquanto vinculados um ao outro;
4.5. declarou como crédito o valor de R$ 117.440,16, dos quais compensou
R$ 35.116,00 no CEI e R$ 10.280,56 no CNPJ 0032; sendo que este último valor
regularmente compensado foi glosado;
4.6. é inaceitável a cobrança, posto que ainda é credor de R$ 72.043,60;
4.7. no exemplo apresentado, efetuou a compensação em fiel harmonia
com o então vigente art. 203, §§ 7o e 8o da IN/SRP no 3/2005, que permite, no
caso de obra de construção civil, a compensação do saldo da retenção com as
contribuições referentes ao estabelecimento responsável pelo faturamento da
obra;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
6
4.8. os pagamentos efetuados em 01/03/2013 (docs. 5), relativos aos autos
de infração de obrigação acessória, ocorreram exclusivamente em razão da
necessidade de liberação de CND/CPDEN em favor da empresa; não implicando
reconhecimento da procedência daquelas autuações;
4.9. uma vez reconhecida a improcedência do presente lançamento de
obrigação principal, por extensão, os lançamentos de obrigação acessória,
conexos, hão de ser também reconhecidos como improcedentes;
5. Consta noticiado às fls. 155, que os demais Autos de Infração, não
impugnados, foram extintos por pagamento.
6. É o relatório.

Acordaram os membros da Turma de DRJ, por unanimidade de votos, em negar
provimento à impugnação do contribuinte, mantendo o crédito tributário. Foram mantidos os
seguintes créditos tributários:
a) AI no 51.032.260­3, no valor de R$ 12.510.848,87, mais juros e multa de mora;
b) AI no 51.032.261­1, no valor de R$ 3.433,14;
c) AI no 51.032.262­0, no valor de R$ 34.331,00;
d) AI no 51.035.931­0, no valor de R$ 51.496,50;
e) AI no 51.035.932-9, no valor de R$ 9.680,00;

O acórdão trouxe a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DA CERTEZA E LIQUIDEZ. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A omissão de documentos que permitam a apuração do valor do tributo devido à
época do suposto recolhimento indevido impossibilita a confirmação dos
requisitos de certeza e liquidez do crédito do contribuinte objeto de
compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega
resumidamente:
- nulidade da decisão recorrida por: ambiguidade e contradição; cerceamento de
defesa; má avaliação da validade da prova apresentada;
- necessidade de diligência fiscal;
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
7
- que possui créditos de retenções superiores ao seu poder de compensação;
- que apresentou na impugnação provas por amostragem, que foram
desconsideradas pela DRJ;
Roga pelo julgamento conjunto do processo no 16682.721197/2012-74, por
conexão.
Em 14 de março de 2017, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de
Julgamento do CARF, por unanimidade, resolveu converter o julgamento em diligência e editou a
Resolução no 2202-000.747.
A Resolução determinou à autoridade lançadora que se manifestasse de maneira
conclusiva sobre os seguintes pontos:
1) Quanto às compensações realizadas pela empresa autuada, indicando se são
referentes a compensação de retenções, de que trata o art. 31 da Lei
no8.212/1991 ou, a compensações de valores que o contribuinte não comprovou
terem sido recolhidos a maior, mesmo após considerados os valores retidos;
2) Em caso de tratar-se de compensação de retenções, informe se foram
regulares tais compensações (obedecidos os limites e requisitos disciplinados no
art. 203 da IN 03/2005 e art. 219 do RPS, bem como se as retenções foram
declaradas em GFIP);
3) Em caso de tratar-se de compensações outras (art. 89 da Lei no8.212/1991), a
autoridade lançadora deverá atestar que as compensações de retenções não são
objeto da glosa em questão.
Foi elaborada Informação Fiscal e-fls. 417/468 e cientificado o contribuinte que
apresentou manifestação à e-fls.475/482.
Em 04 de março de 2020 a mesma Turma do CARF editou nova resolução, agora sob
número 2202-000.906.
A nova resolução foi editada
para fins de que a unidade de origem verifique, e se manifeste, se os saldos
negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação Fiscal - IF",
podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de
créditos declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com
os débitos declarados, bem como, informe se esses eventuais saldos não foram
objeto de pedido de compensação, restituição ou utilizados em outro
procedimento.
Nova Informação Fiscal (e-fls.511/522) foi apresentada e dado ciência ao
contribuinte, que apresentou nova manifestação às e-fls. 530/543.
O processo retornou ao CARF para julgamento, tendo a ele sido apensado o
processo no16682.721197/2012-74.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço
das alegações de inconstitucionalidade, por força do disposto na Súmula CARF no2. Não conheço
das alegações atinentes aos DEBCAD 51.032.261-1, 51.032.262-0, 51.035.931-0 e 51.035.932-9,
por não comporem a lide.
Conforme se constata das e-fls.151/155 dos autos, foi apresentada impugnação de
lançamento contra o DEBCAD 51.032.260-3. Para esse DEBCAD foi instaurada lide, estando
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III, do art. 151 do CTN, e do art.
33 do Decreto no70.235/72. Logo, este julgamento se restringe ao DEBCAD 51.032.260-3.
Ainda conforme constatado das e-fls.151/155 dos autos, não foi apresentada
impugnação de lançamento contra os DEBCAD 51.032.261-1, 51.032.262-0, 51.035.931-0 e
51.035.932-9. Dispõe o art. 14 do Decreto no70.235 que “a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento”. Logo, não foi instaurada lide sobre esses Debcad, não podendo
ser conhecidas alegações a respeito desses DEBCAD. Ademais, conforme também atestado às e-
fls. 151/155, esses DEBCAD tiveram seus créditos tributários extintos pelo pagamento, nos termos
do inciso I, do art. 156 do CTN.
Este processo, e o seu apenso sob n.o 16682.721197/2012-74, serão julgados em
mesma sessão de julgamento.

PRELIMINAR
O Recurso Voluntário aduz nulidade da decisão recorrida por: ambiguidade e
contradição; cerceamento de defesa; má avaliação da validade da prova apresentada. Igualmente
afirma nulidade da autuação por ausência de liquidez e certeza.
Não há que se falar de nulidade do acórdão ou do auto de infração.
O Auto de infração foi lavrado em atenção aos requisitos legais. Cumpriu as
disposições do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no70.235/72. A despeito do não atendimento
adequado de intimações e obrigações acessórias, o que foi constatado nos DEBCAD sobre os quais
não foi instaurada lide, o lançamento foi efetuado sem apresentar as hipóteses de nulidade
elencadas no art. 59 do Decreto no70.235/72. Eventuais incorreções, que se subsomem ao art. 60
do Decreto no70.235/72, foram sanadas nas duas diligências realizadas (Resoluções no 2202-
000.747 e 2202-000.906).
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
9
As incorreções foram sanadas e o contribuinte teve repetidas oportunidades de se
manifestar. O contribuinte apresentou na impugnação de lançamento todas as alegações, provas e
documentos que entendeu por bem. Apresentou Recurso Voluntário. Apresentou manifestações
às duas Informações Fiscais decorrentes das Resoluções no 2202-000.747 e 2202-000.906. Enfim,
pode exercer plenamente seu direito defesa, não havendo que se falar em cerceamento.
As duas diligência fiscais se mostraram suficientes à formação da convicção deste
julgador, motivo pelo qual indefiro o pedido de nova diligência.
O acórdão de DRJ, por sua vez, não incorreu em hipótese de nulidade prevista no
art. 59 do Decreto no70.235/72. Me alinho aqui aos argumentos já expostos pelo Conselheiro
Leonam Rocha de Medeiros às e-fls. 498/499, os quais acolho como razão de decidir:
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art.
59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade, pois
verifico, isto sim, que, pela motivação consignada na decisão recorrida, é possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Foram
enfrentadas as questões capazes de, em tese, infirmar as conclusões adotadas e
negar a diligência. A eventual diligência não se mostrou necessária aos olhos da
autoridade julgadora de primeira instância.
Eventual erro no julgamento, na interpretação do direito, é caso, se for a
hipótese, de reforma da decisão, não de nulidade, sendo tema de mérito.
Afastadas as preliminares de nulidade da autuação e do acórdão recorrido.

MÉRITO
Adentrando ao mérito, cumpre resgatar breve histórico de algumas ocorrências
mais relevantes neste processo.
Assentou o voto do acórdão de DRJ o seguinte:
(...) resolvo negar provimento à impugnação, mantendo o AI n.o 51.032.260-3,
pelo que fica prejudicado o pedido de reconhecimento da improcedência dos
demais autos de infração, não impugnados e já extintos por pagamento.
Turma deste CARF editou a Resolução no 2202-000.747 e baixou o processo em
diligência. Entendeu a Turma que, diante das alegações do contribuinte, e documentos
apresentados por amostragem após a autuação, havia controvérsia sobre o tipo de compensação
que empreendeu o contribuinte.
Destacou a Resolução:
Há substancial diferença entre a compensação de valores recolhidos
indevidamente descrita no art. 89, § 9o da Lei no8.212/1991 e a compensação de
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
10
contribuições retidas em Notas Fiscais de Prestação de serviços, prevista no art.
31 da mesma lei.
Nas primeiras é necessário que o contribuinte demonstre e forneça à
fiscalização toda a documentação necessária para fechar a equação valor devido –
valor recolhido - crédito em favor do contribuinte, (situação em que, para a
verificação do crédito é imprescindível a exibição das folhas de pagamentos e
demais documentos que reflitam as bases de cálculo das contribuições devidas).
Já a compensação de retenções de 11% é direito do contribuinte que sofreu
a retenção, cujo crédito decorre unicamente da comprovação da efetiva retenção
e sua declaração em GFIP. Neste caso, o valor da compensação se limita ao total
retido, por obra/estabelecimento.
Para esclarecer a controvérsia, a Resolução determinou à autoridade lançadora que
se manifestasse de maneira conclusiva sobre os seguintes pontos:
1) Quanto às compensações realizadas pela empresa autuada, indicando se são
referentes a compensação de retenções, de que trata o art. 31 da Lei
no8.212/1991 ou, a compensações de valores que o contribuinte não comprovou
terem sido recolhidos a maior, mesmo após considerados os valores retidos;
2) Em caso de tratar-se de compensação de retenções, informe se foram
regulares tais compensações (obedecidos os limites e requisitos disciplinados no
art. 203 da IN 03/2005 e art. 219 do RPS, bem como se as retenções foram
declaradas em GFIP);
3) Em caso de tratar-se de compensações outras (art. 89 da Lei no8.212/1991), a
autoridade lançadora deverá atestar que as compensações de retenções não são
objeto da glosa em questão.
Foi elaborada Informação Fiscal e-fls. 417/468 e cientificado o contribuinte que
apresentou manifestação à e-fls.475/482.
A Informação Fiscal (e-fls.417/468) destacou que o contribuinte não atendeu a 05
intimações feitas no curso do procedimento fiscal e que:
8. Em 08/02/2013 o contribuinte apresentou impugnação esclarecendo,
finalmente, a natureza das compensações efetuadas, conforme item
e.1,transcrito a seguir:
e.1) - aliás, a respeito das debeladas ‘glosas’, vale destacar que, tanto no
findar do exercício de 2008, quanto no de 2012, O CONTRIBUINTE ORA
DEFENDENTE OSTENTA CRÉDITOS JUNTO AO FISCO PREVIDENCIÁRIO,
DECORRENTES
DE
RETENÇÕES-11%
REALIZADAS
EM
PATAMARES
SUPERIORES AO SEU PRÓPRIO PODER DE VINCULADAS COMPENSAÇÕES, O
QUE TORNA AINDA MAIS ABSURDA ESTA COBRANÇA FISCAL, DATA
MAXIMA VENIA; (Grifo nosso)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
11
A Informação Fiscal consolidou em 06 quadros a depuração e análise feita nos
documentos apresentados pelo contribuinte para atender à intimação realizada em diligência.
Em manifestação à Informação Fiscal o contribuinte demonstra concordância com
os quadros apresentados, os quais entende que afastariam em grande parte a autuação. Pugna
por vício material da autuação fiscal.
Em 04 de março de 2020 a mesma Turma do CARF editou nova resolução, agora sob
número 2202-000.906.
A nova resolução foi editada
para fins de que a unidade de origem verifique, e se manifeste, se os saldos
negativos da coluna - "SALDO (A-B)" - do QUADRO 6 da "Informação Fiscal - IF",
podem ser absorvidos nos meses subsequentes de acordo com os valores de
créditos declarados em GFIP no respectivo mês, para efeito de compensação com
os débitos declarados, bem como, informe se esses eventuais saldos não foram
objeto de pedido de compensação, restituição ou utilizados em outro
procedimento.
Nova Informação Fiscal (e-fls.511/522) foi apresentada e dado ciência ao
contribuinte, que apresentou nova manifestação às e-fls. 530/543.
A nova Informação Fiscal retificou informações concernentes às compensações
relativas às retenções sobre nota fiscal / fatura gozadas pelo sujeito passivo no exercício de 2009,
apresentadas na Informação Fiscal anterior. Adicionalmente, ajustou as informações da
Informação Fiscal anterior às mudanças legislativas ocorridas no art. 31 da Lei no 8.212/91 durante
o período analisado.
Foram elaborados 03 novos quadros a partir do Quadro 6 – Valores glosados x
Valores retidos, objeto da nova diligência. Nos 03 novos quadros temos:
- QUADRO A – valores glosados x valores compensados 11% x valores retidos em
nota fiscal/fatura;
- QUADRO B – valores glosados x valores compensados 11% x valores retidos em
nota fiscal/fatura – 01/2009 a 05/2009;
- QUADRO C – valores glosados x valores compensados 11% x valores retidos em
nota fiscal/fatura – 05/2009 a 13/2009
Nesta apresentação é possível contemplar a alteração trazida pela Lei no
11.941/2009 ao art. 31 da Lei no 8.212/91, a partir de 28/05/2009. Nesta data passou a ser
possível compensar em qualquer estabelecimento da empresa as retenções sofridas. Para
períodos anteriores a compensação só é autorizada para o mesmo estabelecimento que sofreu
retenção. Os quadros trazem também colunas informando os valores compensados pelo
contribuinte em cada competência, por estabelecimento, indicando inclusive os códigos de
controle das GFIP fonte da informação, com código de recolhimento e versão Sefip.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
12
A manifestação do contribuinte desta vez foi de discordância. Indicou, no item I-e,
erro aritmético no resultado do crédito indicado com relação à competência 06/2009 (fl. 519).
Tem razão o contribuinte no erro apontado, contudo, o referido erro não impacta no resultado
deste processo, conforme será demonstrado neste voto. Questiona o valor real da autuação, não
obstante essa informação conste do Relatório Fiscal e anexos que lhe foram dado ciência. Insiste
em supostas sobras de compensações, e critica os termos da informação fiscal como “em tese” e
outros relacionados à e-fls. 535/536. A razão de serem utilizados tais dermos pode ser extraída da
leitura do texto completo da Informação Fiscal. A expressão “em tese” deixa claro que se trata de
hipótese a ser confirmada, mas que, todavia, não se confirma frente aos empecilhos legais
expostos na Informação Fiscal.
Adicionalmente, o contribuinte expõe todo seu inconformismo com o resultado da
Informação Fiscal, porém, sem indicar objetivamente eventuais incorreções da nova Informação
Fiscal que impactassem de forma relevante na avaliação do mérito. As alegações se deram sem
apresentação de provas que afastassem as informações dos 03 novos quadros. Apresentou
alegações genéricas em defesa das informações fiscais apresentadas na primeira diligência que, no
seu entender, deveriam prevalecer sobre as que lhe sucederam. Repisou a alegação de vício
material do lançamento.
A despeito do inconformismo do recorrente com a nova Informação Fiscal, o fato é
que ela efetivamente aprimorou a instrução processual existente, permitindo que se avance no
deslinde da presente lide.
Passamos a análise do Recurso Voluntário.
Insiste o recorrente que possui créditos previdenciários junto ao fisco, decorrentes
de retenções-11% realizadas, em patamares superiores ao seu próprio poder de compensá-las.
Argumenta que a decisão recorrida invocou o art. 170 do CTN, e o art. 89 da Lei
no8.212/91, que seriam situações alheias à espécie dos autos, que se trataria de retenções
operacionalizadas na forma do art. 31 da Lei no8.212/91, regulamentados na IN RFB no 971/09.
O contribuinte não apresentou a documentação a qual foi intimado no curso da
fiscalização. Em impugnação juntou documentos por amostragem.
A não apresentação de documentos à fiscalização, e insuficiente produção de
provas na instauração da lide, ensejou 02 diligências, conforme Resolução no 2202-000.747 e
Resolução no 2202-000.906.
Conforme já salientado neste voto, ao início do tratamento do mérito, a Resolução
no 2202-000.747 foi sucedida pela Resolução no 2202-000.906, que esclareceu as dúvidas residuais
apontadas pela maioria do colegiado da Turma do CARF.
Às e-fls. 518/519 é apresentado quadro com constatações sobre o QUADRO B. As
observações, feitas de modo individualizado por estabelecimento, indicam diferentes situações.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
13
Para atender ao pedido da Resolução são comparados os valores de glosa e os valores das
retenções, bem como se houve ou não declaração da respectiva compensação em GFIP.
A principal divergência que resta neste momento é em relação ao exposto no
QUADRO 6 às e-fls. 465/467. O quadro propõe, em sua última coluna, que os valores glosados
sejam retificados em virtude das retenções posteriormente apuradas. As apurações levaram em
consideração os documentos apresentados após a fiscalização, já na peça impugnatória e em
diligências.
A retificação se daria nas competências em que os valores apurados de retenção
foram iguais ou menores do que o valor da glosa na respectiva competência. Porém, há meses em
que foi identificada retenção superior à glosa. Nesses meses o contribuinte entende que haveria
um crédito para ser utilizado em competência seguinte, inclusive entre distintos estabelecimentos,
independentemente do mês e ano em análise. Pretende assim um grande encontro de contas,
sem limitações entre diferentes estabelecimentos, tipos de compensação previdenciária (se
originada em retenções ou em pagamentos indevidos ou a maior), e inclusive que afastasse
também as glosas do QUADRO 5 (e-fls. 464/465) que trata de compensações irregulares.
Quando às irregularidades que ensejaram o QUADRO 5, esclarece a Informação
Fiscal:
21. Considerando que até 27/05/2009 era vedado ao contribuinte compensar
retenções destacadas nas Notas Fiscais em estabelecimento diverso do emissor
das referidas notas e que não houve comprovação da ocorrência de destaque de
retenção nas Notas Fiscais emitidas pelos estabelecimentos 33.412.792/0008-37,
33.412.792/0016-47,
33.412.792/0023-76,
33.412.792/0085-79,
33.412.792/0111-03,
33.412.792/0130-68,
33.412.792/0277-94
e
33.412.792/0321-00, configuraram-se irregulares as compensações efetuadas
pelo contribuinte, discriminadas no Quadro 5, a seguir: (...)

Sobre a compensação entre diferentes estabelecimentos, fica de plano descartada
por total ausência de previsão legal até 27/05/2009. Até essa data assim dispunha o §1o do art. 31
da Lei no8.212/91.
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo
estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento
das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de
pagamento dos segurados a seu serviço.
Apenas a partir de 28/05/2009, com a entrada em vigor da Lei no11.941/09, foi
promovida alteração ao referido §1o, que assim passou a dispor:
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
14
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados.
Não há que se falar em efeito retroativo, conforme pretensão do recorrente. Não
lhe assiste razão quanto à retroatividade da Lei no11.941/09.
Superada esta questão, cabe enfrentar se assiste razão, ou não, ao recorrente, no
seu pedido de encontro de contas. Neste ponto me alinho ao entendimento já exposto nos autos
pelo anterior Relator deste processo, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Resgato abaixo
parte de sua argumentação, a qual acolho como razão de decidir.
Retornando a temática relativa aos créditos de “saldo” (Saldo A - B) do
Quadro 6, para aplicação nas glosas mantidas no Quadro 6 ou do Quadro 5,
importa anotar que a compensação é um procedimento facultativo exercido pelo
próprio contribuinte, observando-se determinadas formalidades e, neste caso,
não houve declaração de compensação com tais “saldos” ou a declaração do
próprio saldo para aplicação em outras competências como se pretende e as
devidas informações acessórias regulares para tais saldos não constam por óbvio
em GFIP. A regra é que a compensação deve ser informada na GFIP na
competência de sua efetivação. Para os “tais saldos” seria necessário retificação
das GFIPs/SEFIP correspondentes às competências (corrigindo-se campos de
“compensação” e de “valor de retenção da Lei 9.711”), pois a retenção precisa
estar integralmente declarada em GFIP na competência da emissão da nota, que
contenha o destaque ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento, bem
como eventuais valores retidos e não compensados na competência em que
ocorreu a retenção precisam estar bem controlados; é necessário o controle dos
saldos, pois pode, inclusive, ser utilizado em “restituição” a parte da
compensação. Aliás, no que se relaciona ao Quadro 5, temse, ainda, o agravante
de não ser possível utilizar compensações de um estabelecimento em outro, visto
que a Lei n.o 11.941, de 2009, não possui efeito retroativo, como já afirmado.
Logo, sem razão o recorrente neste aspecto. Outrossim, para fins de
recolhimento e de compensação da importância retida, será considerada como
competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota fiscal, fatura
ou recibo e, para fins de aproveitamento de saldo remanescente, deve-se, repita-
se, ter integral controle, inclusive em conta contábil própria para atestar o correto
uso do saldo ou, ao menos, um controle que demonstre a origem e a composição
do saldo remanescente de retenções. Logo, não há como aproveitar os “saldos”,
pois sequer há segurança de que já não tenham sido aproveitados.
A argumentação do ilustre ex-Relator guarda consonância com o entendimento da
relatora que o precedeu, Conselheira Cecilia Dutra Pillar, que assim esclareceu anteriormente nos
autos: A declaração, recolhimento e compensação de contribuições
previdenciárias retidas na forma do art. 31 da Lei no 8.212/1991 têm regramento
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
15
próprio, devendo obedecer às disposições do art. 219 do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no3.048/1999, em especial aos §§ 4o e
5o e também ao artigo 203 da IN/SRP no03/2005, vigente à época dos fatos, que
ora transcrevo: (...)

Ademais, o aprofundamento da análise realizada na segunda diligência permitiu
retificar erros identificados na primeira. A administração pública tem o poder-dever de retificar
seus atos quanto identificados vícios. Assim, os resultados da segunda Informação Fiscal se
sobrepõem aos da primeira, naquilo em que forem conflitantes.
Restou claro que as glosas se deram sobre compensações declaradas em GFIP pelo
contribuinte, referentes pagamentos indevidos ou a maior, nos termos do art. 89 da Lei
no8.212/91, conforme bem assenta o Relatório Fiscal e anexos, afastando completamente a tese
de vicio material alegada pelo contribuinte.
As retenções em notas fiscais, apresentadas pelo contribuinte quando da
impugnação de lançamento, não são hábeis a afastar as glosas efetuadas sobre compensações de
outra natureza, também declaradas pelo contribuinte em GFIP. Em resumo, o contribuinte não se
defendeu do que foi acusado, e apresentou documentos sobre o que não foi acusado. Busca agora
substituir uma comprovação por outra, ainda que parcialmente, em total desamparo legal.
Sendo a compensação um procedimento facultativo, efetuou o contribuinte as
compensações que entendeu dever fazer. As feitas por pagamento indevido ou a maior, nos
termos do art. 89, mostraram-se desprovidas da devida liquidez e certeza. Estas foram o cerne da
glosa e autuação fiscal.
Em relação às retenções do art. 31, o contribuinte também realizou as que
entendeu dever fazer, e sobre elas apresentou algumas notas fiscais. Entretanto, nem foram elas o
cerne da glosa e autuação, e nem há uma harmonia, entre compensações desta natureza
declaradas em GFIP e as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte na impugnação e na
diligência. Há declaração de compensação sem nota fiscal, e há também nota fiscal sem
declaração de compensação, sem coincidência nem de datas nem de valores.
Assim, a autuação não versa sobre a compensação de retenções. Para boa parte das
notas fiscais com retenção destacada, o contribuinte optou por não as declarar e nem se
compensar delas no devido tempo, nos termos da legislação em vigor à época.
Portanto, por afronta à legislação posta, não merece acolhida o pleito do recorrente
no sentido de que se proceda um encontro de contas. As compensações pretendidas possuem rito
próprio, não sendo este CARF competente para realizá-las nos termos do pleito do contribuinte.
Frise-se que o ex-Relator, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, restou
convencido já com a resposta da Resolução no 2202-000.747. Contudo, restou vencido pela
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.877 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721198/2012-19
16
decisão da maioria da Turma no sentido de expedir a Resolução no 2202-000.906, com vista a
aprimorar a instrução processual e esclarecer a remanescente dúvida da maioria do colegiado.
A resposta da Resolução no 2202-000.906, apresentada na Informação Fiscal às e-
fls. 511/522, não trouxe elementos que permitissem entendimento divergente do exposto pelos
dois relatores anteriores nos trechos acima destacados. Pelo contrário, jogou por terra inclusive
que houvesse alguma necessidade de se retificar as glosas efetuadas.
Em que pese o inconformismo do recorrente com as conclusões da Informação
Fiscal, ela permitiu retificar o erro remanescente. De restante, elas apenas confirmaram
mormente o entendimento dos dois relatores anteriores para o desfecho deste processo e de seu
processo apenso. As alegações do recorrente, por sua vez, foram genéricas, sem apontar
objetivamente eventuais equívocos no conteúdo da Informação Fiscal final que pudessem
modificar o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário. Não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade. Não conheço das alegações atinentes aos DEBCAD 51.032.261-1,
51.032.262-0, 51.035.931-0 e 51.035.932-9, por não comporem a lide. Na parte conhecida voto
por afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 565
DF CARF MF
Original